Tribunal: STJ
Processo: 0004825-84.2011.8.26.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387835 - SP(2023/0186778-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA TOLOTO
AGRAVADO
: ORIVALDO TOLOTO
ADVOGADO
: RICARDO DA SILVA BASTOS - SP119403
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
MULTA
DECENDIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em ação de indenização securitária no âmbito do
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação. Os autores pleiteiam cobertura
por vícios de construção em imóvel financiado, com condenação da seguradora ao
pagamento dos custos de reparo, correção monetária desde a perícia, juros de mora desde
a citação e multa decendial, limitada ao valor da condenação principal, sem juros.
2. O recurso especial tem por objetivo afastar a responsabilidade da seguradora pelo
pagamento da indenização securitária, sob o argumento de que os defeitos estruturais
identificados no imóvel dos recorridos não estariam abrangidos pela cobertura contratual.
3. O Tribunal de origem reconheceu o dever da seguradora ao pagamento da
indenização, com base no contrato firmado entre as partes e no laudo pericial, concluindo
que os vícios construtivos constatados no imóvel estavam previstos na apólice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os vícios de construção identificados no
imóvel estão cobertos pela apólice do seguro habitacional obrigatório vinculado ao
Sistema Financeiro de Habitação, considerando a necessidade de reexame do acervo
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais.
Documento eletrônico VDA55101003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc532a85-04a7-4765-b55e-516f8a46025b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório vinculados ao Sistema Financeiro de
Habitação, as seguradoras respondem pelos vícios oriundos da construção, desde que tal
obrigação esteja prevista na apólice.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que os vícios estruturais de construção, ainda que
não impliquem risco iminente de desmoronamento, estão cobertos pela apólice do seguro
habitacional.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bc532a85-04a7-4765-b55e-516f8a46025b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387835 - SP(2023/0186778-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA TOLOTO
AGRAVADO
: ORIVALDO TOLOTO
ADVOGADO
: RICARDO DA SILVA BASTOS - SP119403
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
MULTA
DECENDIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em ação de indenização securitária no âmbito do
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação. Os autores pleiteiam cobertura
por vícios de construção em imóvel financiado, com condenação da seguradora ao
pagamento dos custos de reparo, correção monetária desde a perícia, juros de mora desde
a citação e multa decendial, limitada ao valor da condenação principal, sem juros.
2. O recurso especial tem por objetivo afastar a responsabilidade da seguradora pelo
pagamento da indenização securitária, sob o argumento de que os defeitos estruturais
identificados no imóvel dos recorridos não estariam abrangidos pela cobertura contratual.
3. O Tribunal de origem reconheceu o dever da seguradora ao pagamento da
indenização, com base no contrato firmado entre as partes e no laudo pericial, concluindo
que os vícios construtivos constatados no imóvel estavam previstos na apólice.
Documento eletrônico VDA54461179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 10a3f9fb-de83-473f-bbd1-f533525896c5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os vícios de construção identificados no
imóvel estão cobertos pela apólice do seguro habitacional obrigatório vinculado ao
Sistema Financeiro de Habitação, considerando a necessidade de reexame do acervo
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório vinculados ao Sistema Financeiro de
Habitação, as seguradoras respondem pelos vícios oriundos da construção, desde que tal
obrigação esteja prevista na apólice.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que os vícios estruturais de construção, ainda que
não impliquem risco iminente de desmoronamento, estão cobertos pela apólice do seguro
habitacional.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 1.258-1.262).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fls. 1.026-1.048):
INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. SFH.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Sentença de improcedência.
Recurso dos autores.
1. Alegação de interesse da CEF por risco de
comprometimento do FCVS. CEF manifestou desinteresse
no feito. Ademais, tema já foi objeto de decisão irrecorrida.
Impossibilidade de rediscussão.
2. Cobertura securitária. Seguradora responde por vícios
construtivos, e não apenas por eventos com causa externa.
Precedentes do E. STJ. Responsabilidade ainda que os
Documento eletrônico VDA54461179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 10a3f9fb-de83-473f-bbd1-f533525896c5

vícios não impliquem em risco de desmoronamento parcial
ou total. Não pode a seguradora atestar que o imóvel está
em perfeitas condições, beneficiando-se do fato de que o
financiamento será contratado e o seguro realizado pelo
consumidor e, em seguida, recusar a cobertura por vícios
construtivos. Função social do contrato (art. 424 do Código
Civil). Precedentes. Perícia que atestou os vícios
construtivos e que os problemas não foram causados pela
ampliação da construção ou falta de manutenção.
Indenização devida. Correção monetária desde a perícia.
Juros de mora, em hipótese de responsabilidade contratual,
desde a citação, e não somente a partir da perícia, pois a
apuração dos reparos deveria ter sido feita, sem resistência,
extrajudicialmente.
3. Multa decendial. Previsão na apólice do SFH.
Interpretação favorável ao consumidor. Multa que não se
incide apenas na relação entre seguradora e agente
financeiro,
pois
o
mutuário
é
beneficiário
da
responsabilidade securitária descumprida. Penalidade
computada desde a solicitação administrativa de cobertura,
limitada ao valor da condenação principal, sem juros.
Precedentes.
4. Recurso provido.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
deve ser reconsiderada, pois não há sinistro coberto pelo seguro. Sustenta, com base no
laudo pericial, que os danos verificados no imóvel decorrem de desgaste natural,
ampliações realizadas sem critérios técnicos e ausência de risco de desmoronamento, o
que afastaria a cobertura securitária contratada (fls. 1.268-1.269).
Invoca a tempestividade do agravo interno com fundamento nos arts. 219 e
224 do Código de Processo Civil (fl. 1.267) e indica o cabimento do agravo interno pelo
do Código de Processo Civil (fl. 1.266). Requer o exercício do juízo de
art. 1.021
retratação para dar seguimento ao recurso especial (fls. 1.269-1.270).
Aduz, ainda, que o próprio entendimento desta Corte condiciona a
responsabilidade da seguradora, nos contratos de seguro habitacional obrigatório, à
previsão na apólice, a qual, no caso, não cobriria os vícios apurados (fl. 1.268).
Sustenta, outrossim, que o imóvel se encontra em condições normais de
habitabilidade e não apresenta risco coberto pela apólice, motivo pelo qual o acórdão
recorrido teria incorrido em erro ao condenar a pagamento de indenização por danos
físicos ao imóvel e multa decendial (fl. 1.269).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma (fl. 1.269).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.274-1.280).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54461179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 10a3f9fb-de83-473f-bbd1-f533525896c5

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em ação de indenização securitária, no
âmbito do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, em que os autores
pleiteiam cobertura por vícios de construção em imóvel financiado, com condenação da
seguradora ao pagamento dos custos de reparo, correção monetária desde a perícia, juros
de mora desde a citação e multa decendial, limitada ao valor da condenação principal,
sem juros (fls. 1027-1047).
A decisão agravada deve ser mantida, pois, tanto o recurso especial quanto
o agravo interno padecem dos mesmos vícios que impedem o conhecimento.
O recurso especial tem por finalidade afastar a responsabilidade do
recorrente pelo pagamento da indenização securitária, sustentando que os defeitos
estruturais identificados no imóvel dos recorridos não estariam abrangidos pela cobertura
contratual.
Observa-se, contudo, a partir da própria fundamentação recursal, que o
exame da pretensão deduzida demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
bem como a interpretação de cláusulas do contrato.
De fato, o recorrente, de forma reiterada, apoia-se em disposições
contratuais para discutir a natureza dos vícios construtivos debatidos na relação jurídica e
a incidência, ou não, da penalidade aplicada. Segundo a orientação jurisprudencial desta
Corte, nos contratos de seguro habitacional obrigatório vinculados ao Sistema Financeiro
da Habitação, as seguradoras respondem pelos vícios oriundos da construção, desde que
tal obrigação esteja prevista na apólice.
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e

7/STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OMISSÃO. ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
356/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
MULTA
7/STJ.
POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando
o acórdão recorrido enfrenta, de forma fundamentada,
todas as questões relevantes à solução da lide. Ausente
manifestação do Tribunal de origem sobre os dispositivos
Documento eletrônico VDA54461179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 10a3f9fb-de83-473f-bbd1-f533525896c5

legais indicados como violados (arts. 421, 421-A, 757 e
765 do CC), incide a Súmula 356/STF. A pretensão de
afastamento da cobertura securitária por inexistência
de vício estrutural e da multa decendial, bem como a
desconsideração do laudo pericial, demanda reexame
de matéria fática e de cláusulas contratuais,
providência inviável em recurso especial (Súmulas 5 e
A caracterização do intuito protelatório dos
).
7/STJ
embargos de declaração constitui matéria insuscetível de
revisão nesta instância especial, à luz da Súmula 7/STJ.
Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 2037195/PR,
Rel. Min Humberto Martins, Terceira Turma, DJE em
Grifei
23/10/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIOS
ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA
SECURITÁRIA.
DESNECESSIDADE
DE
RISCO
IMINENTE
DE
DESMORONAMENTO.

PRESENÇA
DE
DEFEITOS
SÚMULA
83/STJ.
ESTRUTURAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DECENDIAL. DEFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
Nos
termos
da
jurisprudência desta Corte de Uniformização, os vícios
estruturais de construção, ainda que não importem risco
iminente de desmoronamento, estão cobertos pela apólice
do seguro habitacional. 2. Não há como desconstituir o
entendimento estadual, para concluir pela ausência de
defeitos estruturais no imóvel, sem o prévio
revolvimento do acervo fático-probatório, providência
vedada na via eleita, ante a previsão contida na
3. A falta de indicação dos dispositivos

Súmula 7/STJ.
legais que teriam sido eventualmente malferidos impede o
conhecimento da insurgência, por deficiência na sua
fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. 4. Os arts. 757 e 760 do CC não
possuem comando normativo suficiente para amparar a
pretensão relativa à multa decendial, ensejando a aplicação
da
5. Agravo interno desprovido. (AgInt
Súmula 284/STF.
no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.490.738/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
) Grifei.
13/6/2024.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:05
Código de Controle do Documento: 10a3f9fb-de83-473f-bbd1-f533525896c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.387.835 / SP
Número Registro: 2023/0186778-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048258420118260136
0004825842011826013650000
1360120110048250
17952011
48258420118260136 4825842011826013650000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA TOLOTO
AGRAVADO
: ORIVALDO TOLOTO
ADVOGADO
: RICARDO DA SILVA BASTOS - SP119403
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA TOLOTO
AGRAVADO
: ORIVALDO TOLOTO
ADVOGADO
: RICARDO DA SILVA BASTOS - SP119403
Documento eletrônico VDA55073821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: 9de22783-a8ef-4677-8f07-c3585493a1a9

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: 9de22783-a8ef-4677-8f07-c3585493a1a9